Tribunal: TJSP
Processo: 2090494-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2090494-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que são agravantes CONRADO
AUGUSTO MARCHIORI SASSO e GISELE NOGUEIRA, são agravados MARLENE
ROZIN DA SILVA e DJALMA GREGÓRIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090494-76.2020.8.26.0000 -Voto no 38.001
2
COMARCA DE SALTO – 2a VARA
AGRAVANTES: GISELE NOGUEIRA SASSO e CONRADO AUGUSTO
MARCHIORI SASSO (credores, impugnados)
AGRAVADOS: MARLENE ROZIN DA SILVA e DJALMA GREGÓRIO DA
SILVA (devedores, impugnantes)
DECISÃO AGRAVADA: JUÍZA DE DIREITO BEATRIZ SYLVIA STRAUBE DE
ALMEIDA PRADO COSTA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Etapa de cumprimento de
julgado (crédito oriundo de composição amigável em ação
monitória, homologada por sentença). Impugnação de devedores
(alegado excesso de execução), parcialmente acolhida. Recurso de
credores, impugnados. Parcial provimento.
VOTO No 38.001
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, credores, tomando título judicial
(sentença, que homologou acordo, em ação monitória, balizando obrigação de
pagamento), os agravantes objetam disciplina de sucumbência em incidente de
impugnação. Ainda, aludem à gratuidade judiciária, implícita, de que se
beneficiaram ao longo da demanda.
Recurso tempestivo, processado no efeito devolutivo (fl.
21).
Contraminuta, a fls. 24/32.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090494-76.2020.8.26.0000 -Voto no 38.001
3
FUNDAMENTAÇÃO
Solução
de
incidente,
sem
maior
complexidade
(impugnação para afastar reembolso de taxa associativa de imóvel entregue a
credores, a compor ajuste amigável, com dação em pagamento), o arbitramento
de honorária de sucumbência, nos limites de impugnação, parcialmente acolhida,
respeitosamente, entende-se mais consentâneo alinhar ao êxito obtido, aqui
sendo razoável fixar à alíquota de dez por cento da diferença expurgada, não
assim sobre o valor total do crédito exequendo.
Prática de atos processuais, até então sem pagamento de
custas, não faz presumir concessão de gratuidade judiciária, em maior extensão,
senão a relevar despesa, que seria exigível, pontualmente.
E, aqui, em limites de cognição estreita, não se dispondo
de melhor aporte de dados, ensejando contrastar a real condição econômico-
financeira de exequentes, agravantes, o benefício fica deferido apenas para
dispensar desembolso de custas, nesta sede recursal (artigo 98, §5o, do Código
de Processo Civil).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso (ajuste de disciplina de honorária de sucumbência).
CARLOS RUSSO
Relator